Tribunal: TCU
Processo: 035.796/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13869/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Rita de Cássia dos Santos Chaves, e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 035.796/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: André Efigênio da Silva (XXX.559.727-XX); Georgete Guimarães Moreira (XXX.237.187-XX); Maria Suely Pereira Ramos Sá Conceição (XXX.599.427-XX); Rita de Cássia dos Santos Chaves (XXX.073.427-XX); Ruth Pinheiro da Costa (XXX.449.687-XX); Sônia Maria Efigênio da Silva (XXX.714.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo relativamente à pensão instituída pelo sr. Amâncio Pereira Chaves, nos seguintes termos: 1.7.1.1. verificar possível acumulação irregular de cargos; 1.7.1.2. esclarecer o motivo de a aposentadoria do instituidor Amâncio Pereira Chaves que deu origem à pensão em exame ter sido classificada como "sanção", consoante informação cadastrada no formulário e-Pessoal 110503/2022; 1.7.1.3. obter junto à origem cópia do processo administrativo 2642/96, da DPcVM/Ciaga; 1.7.1.4. esclarecer o porquê de ter havido cancelamento dessa concessão em 18/10/2022, segundo informação constante do formulário e-Pessoal 153174/2021, e o motivo para a emissão do presente ato.